Tribunal: TJDFT
Processo: 0710215-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710215-07.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em face de sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de adjudicação compulsória proposta em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, julgou procedente o pedido inicial, para suprir os efeitos da declaração de vontade não emitida pela ré e adjudicar em favor da autora os imóveis reportados nesta lide. Diante da sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, R$100.000,00 (ID 16562456). Os embargos de declaração (ID 16562709; ID 16562712) manejados contra o aludido pronunciamento foram rejeitados (ID 16562713). Em suas razões recursais (ID 16562716), a autora/apelante questiona tão somente a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do decisum para a expedição da carta adjudicatória em consequência da discussão acerca da base de cálculo adotada para a definição dos honorários de sucumbência. Quanto ao primeiro ponto, narra que a ação de adjudicação compulsória traduz o meio adequado para a obtenção da escritura definitiva de imóvel, sobretudo na hipótese em que há recusa do compromitente em outorgá-la. Salienta que a sentença proferida em tal feito viabiliza a efetiva transferência do domínio sobre o bem. Alega não haver impedimento à pronta execução do comando sentencial, ainda que a ré venha a interpor recursos. Frisa que, nos moldes da legislação processual, eventual recurso especial e/ou extraordinário não são dotados de efeito suspensivo automático. Tece considerações acerca das regras pertinentes ao cumprimento provisório de sentença. Colaciona julgados em reforço de sua tese. Conclui, dessa maneira, que a ausência de trânsito em julgado da sentença não representa impedimento à pronta expedição da carta de adjudicação do imóvel. Em relação ao segundo tópico recursal, esclarece que a sentença objurgada fixou a verba honorária de sucumbência em 10% sobre o valor da causa. Ressalta, no entanto, que este deve ser utilizado como parâmetro apenas nas situações em que não for possível mensurar o proveito econômico obtido. Salienta que o objeto da presente demanda corresponde a imóveis passíveis de avaliação e correta quantificação, ainda que em sede de liquidação, circunstância que permite a identificação do proveito econômico obtido pela parte requerente. Ao final, requer o conhecimento e provimento de seu recurso, a fim de que, em relação a tais aspectos, seja a r. sentença reformada. Preparo comprovado (ID 16562717). Nas contrarrazões apresentadas (ID 16562723), a apelada suscita preliminar de ausência de interesse recursal. Alega que, não tendo, a TERRACAP, interposto apelação, o trânsito em julgado da sentença primeva será postergado tão somente para o efeito de discutir a sucumbência fixada na origem, matéria que, no entanto, diz respeito unicamente aos patronos da autora. No mérito, requer o desprovimento do recurso. Ademais, em virtude de alegada má-fé processual, pede a aplicação de multa à apelante. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, e o artigo 1.011, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V; Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Na hipótese em apreço, verifica-se que o autor, ora apelante, carece de legitimidade e interesse recursal, haja vista que o capítulo da sentença que se pretende reformar, relativo à fixação da verba de sucumbência, diz respeito a direito alcançável apenas por seu patrono, em nome próprio. De acordo com o artigo 18, do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Neste contexto, como os honorários pertencem ao advogado, na forma do que dispõe o artigo 23, da Lei no 8.906/94 e o artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, somente ele possui interesse e legitimidade para interpor recurso com o objetivo de majorar os honorários sucumbenciais fixados na sentença que julgou procedente o pedido inicial. O artigo 996, do Código de Processo Civil, ao tratar sobre a legitimidade recursal atribui essa faculdade apenas aos vencidos, o terceiro prejudicado e ao Ministério Público. Ora, se o recurso devolve ao Tribunal a análise da matéria afeta exclusivamente à esfera patrimonial do advogado, referente ao trabalho por ele desempenhado na representação do seu cliente, este, evidentemente, não possui legitimidade para recorrer do mencionado capítulo da sentença. Destaque-se também que está ausente o interesse da parte para interpor o recurso de apelação, uma vez que não há que se falar em sucumbência da parte na hipótese dos autos em que, repita-se, foi julgado procedente o pedido inicial, estando ausente, assim, a sucumbência da parte. Trata-se, com efeito, de legitimidade e interesse exclusivos do advogado, que não pode ser confundido com a parte, não sendo possível conhecer do recurso de apelação interposto, na hipótese em análise. Não basta que o recurso seja interposto por pessoa que seja parte no processo, pois o recorrente deverá demonstrar também que tem interesse na reforma da decisão, sendo que processualmente, o interesse que autoriza a interposição do recurso é atribuído à parte vencida ou sucumbente. Nesse sentido, confira-se o seguinte acórdão do que atuei como relator: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. INTERESSE RECURSAL EXCLUSIVO DO ADVOGADO. DETERMINAÇÕES DE EMENDA. AMPLIAÇÃO DO CONTEÚDO DO RECURSO. Não há interesse recursal da parte em questionar a fixação dos honorários de sucumbência, uma vez que se trata de direito alcançável apenas pelo advogado, em nome próprio. Ausente a necessária emenda do apelo, não obstante a concessão de duas oportunidades distintas, a negativa de seguimento do recurso é medida que se impõe. Revela-se descabida a pretensão do recorrente, por ocasião da emenda à peça recursal, de ampliar o conteúdo do apelo, uma vez que vedada a inovação recursal. (Acórdão 1205824, 07086954020188070020, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no PJe: 8/10/2019) Não se olvida que em certas situações, a legitimidade recursal para a interposição de recurso de apelação voltado para a alteração dos honorários sucumbenciais é concorrente entre o advogado e a parte, tal como ocorre nas hipóteses em que há sucumbência parcial; contudo, não se trata da hipótese vertente, em que os pedidos foram julgados totalmente procedentes. Ademais, ainda que fosse possível conhecer do recurso interposto pela parte, verifico que, a teor do que dispõe o artigo 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, somente as questões suscitadas e discutidas no processo serão objeto de apreciação pelo Tribunal, não se admitindo inovação recursal, como no caso apreço, em que o apelante, na qualidade de autor da ação, atribuiu à causa o valor de R$100.000,00, e, somente após a fixação dos honorários sucumbenciais tendo como base tal parâmetro, insurgiu-se sobre tal questão, sob a alegação de que a verba deve ser fixada tendo como parâmetro o valor dos imóveis, que correspondem ao proveito econômico obtido com a demanda. Destarte, se foi a própria parte recorrente quem atribuiu valor à causa, que, na forma do que dispõe o artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, deverá corresponder ao valor do objeto controvertido, não há como, posteriormente, pleitear a alteração da base de cálculo para a fixação dos honorários do valor da causa para o valor do proveito econômico obtido, agindo em contradição com o declarado anteriormente, mormente se a ação buscava exatamente a adjudicação dos bens. Por outro lado, quanto à produção imediata dos efeitos da sentença, verifica-se que o apelante também não possui interesse recursal, pois se ele foi o vencedor da demanda, a interposição de recurso para discutir tal questão é, no mínimo, contraditória. Ora, bastaria não interpor recurso da sentença que lhe foi totalmente favorável e da qual a parte ré não se insurgiu, que já teria ocorrido o trânsito em julgado da lide, produzindo a sentença todos os seus efeitos. Desta feita, não há interesse/utilidade no pronunciamento sobre a mencionada questão por esta instância revisora. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Brasília, D.F., 18 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator